Tribunal: CARF
Processo: 10725.000370/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.000370/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.950 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
HAMILTON CHAGAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
INCONSTITUCIONALIDADE DO DEPÓSITO RECURSAL DE 30%.
O reconhecimento da inconstitucionalidade da exigência do depósito recursal
de 30% enseja a admissibilidade do recurso voluntário quando tempestivo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS
EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluso o
direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir
a juntada e a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e
contrário ao princípio da verdade material a manutenção da glosa de deduções
sem a análise das provas constantes nos autos. Além disso, esta é a ultima
instância administrativa para derradeiro reconhecimento, e não sendo atendido,
o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do seu direito no Poder
Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com as provas
apresentadas em juízo.
LIVRO
CAIXA.
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS.
CONDIÇÕES
DE
DEDUTIBILIDADE.
Somente o contribuinte que receber rendimentos de trabalho não assalariado
pode deduzir despesas escrituradas em Livro Caixa que, além de preencherem
os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade, sejam necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar proposta de
conversão do julgamento em diligência para instrução dos autos com tela do Cadastro Nacional
de Informações Sociais (CNIS). Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Márcio
Augusto Sekeff Salem e Luís Henrique Dias Lima (autor da proposta), que votaram por
converter o julgamento em diligência, e, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso
voluntário. Vencido o conselheiro Luís Henrique Dias Lima, que negou provimento ao recurso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.000370/2008-91
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.950 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.000370/2008-91

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Contra o Contribuinte Recorrente foi expedida a notificação de lançamento de
Imposto de Renda de Pessoa Física em relação ao ano-calendário de 2005 (fls. 06-10) visto que:
De acordo com a legislação em vigor, somente pode deduzir despesas escrituradas em
Livro-Caixa, o contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-assalariado, o
titular de serviços notariais e de registro e o leiloeiro.
Em razão de o contribuinte ter declarado apenas Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica
com
vinculo empregatício, está sendo glosado o valor de R$
*******63.386,97, informado a titulo de Livro Caixa, indevidamente deduzido.
ENQUADRAMENTO LEGAL:
Art. 6° da Lei n° 8.134/90; arts. 4.° e 8.°, inciso II, alínea 'g', da Lei n° 9.250/95; arts.
73, 75 e 83, inciso II do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99.

Intimado em 15/01/2005 (AR de fl. 12), o Contribuinte apresentou impugnação
tempestivamente (fl. 01).
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora (DRJ/JFA), por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, conforme ementa do
acórdão no 09-29.365 (fls. 32-35):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
LIVRO
CAIXA.
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS.
CONDIÇÕES
DE
DEDUTIEILIDADE.
Somente o contribuinte que receber rendimentos de trabalho não assalariado pode
deduzir despesas escrituradas em Livro Caixa que, além de preencherem os requisitos
de necessidade, normalidade e usualidade, sejam necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.950 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.000370/2008-91

Intimado em 29/06/2010 (AR de fl. 38), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 41-50) e documentos (fls. 56-102), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 41-50) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, será conhecido.

Da Preliminar
Em recurso, a Recorrente alega a inconstitucionalidade do depósito recursal.
Tal questão já é superada ante a Súmula no 21, do STF:
Súmula no 21. INCONSTITUCIONALIDADE DO DEPÓSITO RECURSAL DE 30%.
O reconhecimento da inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal de 30%
enseja, nesse caso concreto, a nulidade dos atos processuais posteriores ao despacho que
não admitiu o recurso e o retorno da discussão na esfera administrativa.

Assim, voto por conhecer do recurso independentemente do depósito recursal.

Dos Documentos (fls. 56-102) Trazidos Juntamente com o Recurso Voluntário
Inicialmente, como parte da solução do litígio, peço vênia para me valer, como
razões de decidir, de trechos do voto vencedor que prevaleceu no julgamento do acórdão no
1302002890, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, julgado aos 14 de junho de 2018,
relativamente aos documentos trazidos no recurso voluntário:
“(...) Ousa-se discordar do ilustre relator no ponto em que entendeu pela
impossibilidade de o contribuinte juntar documentos aos autos, após a apresentação da
impugnação administrativa.
É que o processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato
gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício,
independentemente de requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos
ocorridos.
A possibilidade de o julgador requerer diligência, em busca da realidade dos fatos, está
prevista expressamente no artigo 18 do Decreto 70.235/72. Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.950 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.000370/2008-91

A ilação do citado dispositivo do Decreto 70.235/72, que rege o processo
administrativo, é de que deve a Administração Pública se valer de todos os elementos
possíveis para aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos
contribuintes.
Deve-se ressaltar, sobre o processo administrativo fiscal, que como mencionado, ele é
delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o da Verdade Material,
cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição Federal, nos
quais o julgador deve pautar suas decisões. É dever do julgador perseguir a realidade
dos fatos.
Nesse sentido, são os ensinamentos do ilustre Professor James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais.
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
Sobre o princípio da verdade material, também ensinam os ilustres professores Celso
Antônio Bandeira de Mello e José dos Santos Carvalho Filho, respectivamente:
Princípio da verdade material. Consiste em que a Administração, ao invés de ficar
restrita ao que as partes demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é
realmente a verdade, com prescindência do que os interessados hajam alegado e
provado (...).
(...)
O princípio da verdade material estriba-se na própria natureza da atividade
administrativa. Assim, seu fundamento constitucional implícito radica-se na própria
qualificação dos Poderes tripartidos, consagrada formalmente no art. 2o da Constituição,
com suas inerências.
Deveras, se a Administração tem por finalidade alcançar verdadeiramente o interesse
público fixado na lei, é óbvio que só poderá fazê-lo buscando a verdade material, ao
invés de satisfazer-se com a verdade formal, já que esta, por definição, prescinde do
ajuste substancial com aquilo que efetivamente é, razão porque seria insuficiente para
proporcionar o encontro com o interesse público substantivo.
Demais disto, a previsão do art. 37, caput, que submete a Administração ao princípio da
legalidade, também concorre para a fundamentação do princípio da verdade material no
procedimento (...).
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 24. ed. rev.
atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. p. 489, 493 e 494).
(...)
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material
para solução da lide. Confira-se:
IRPJ. PREJUÍZO FISCAL. IRRF. RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO. ERRO
DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ. PREVALÊNCIA DA VERDADE
MATERIAL.
Não procede o não reconhecimento de direito creditório relativo a IRRF que compõe
saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita correspondente foi oferecida
à tributação, ainda que em campo inadequado da declaração. Recurso provido.
(Número do Recurso: 150652 Câmara: Quinta Câmara Número do Processo:
13877.000442/200269 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.950 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.000370/2008-91

COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO.
Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido, deve a
verdade material prevalecer sobre a formal.
Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
Primeira
Câmara
Número
do
Processo:
10768.100409/200368 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 Acórdão 10196829).
Assim, deve-se admitir a juntada de documentos, que, supostamente, confirmariam o
direito creditório do contribuinte.”

Nesse mesmo sentido, cito julgado recente deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado os
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização
do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade
material a manutenção da glosa de deduções sem a análise das provas constantes nos
autos.
Além disso, esta é a ultima instância administrativa para derradeiro reconhecimento, e
não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do seu direito no
Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com as provas
apresentadas em juízo.
DEDUÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PARA
A
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPROVAÇÃO.
As contribuições para a previdência privada do contribuinte são dedutíveis, desde que
devidamente comprovadas.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM SAÚDE. RECIBOS DE PAGAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis as despesas com saúde pagas dentro do ano calendário. Comprovado que
o gasto se refere ao contribuinte e seus dependentes as despesas glosadas devem ser
restabelecidas em razão de ter havido a comprovação documental das deduções.
DEDUÇÃO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. GLOSA DA DEDUÇÃO.
São dedutíveis da base de cálculo do imposto sobre a renda os valores pagos a título de
pensão alimentícia quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e dentro dos parâmetros do normativo fiscal.
Recurso Voluntário Provido Parcialmente.1

Por todo o exposto, voto por conhecer os documentos acostados aos autos pelo
Recorrente quando da interposição do Recurso Voluntário.

1 2201-003.357 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária / 2a Seção de Julgamento
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.950 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.000370/2008-91

Da Nulidade do Acórdão
Alega nulidade pelo fato do julgamento ter sido realizado por Delegacia da
Receita Federal diversa da Circunscrição que realizou o lançamento.
Todavia tal alegação não merece prosperar que, neste particular, destaco a Súmula
CARF no 102:
Súmula CARF no 102:
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ de
localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Do Mérito
Da Glosa das Despesas Lançadas em Livro-Caixa
A dedução de livro caixa é amparada nos artigos 75 e 76, do Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), que dispõe:
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei n9 8.134, de 1990, art. 69, e Lei n9 9.250, de 1995, art. 49,
inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - s despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 69,
§1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.

Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 81134, de 1990, art. 6o, §3o).
§2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas, mediante
documentação idónea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em seu poder, à
disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência (Lei no
8.134, de 1990, art. 6o, §2o).
§3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.950 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.000370/2008-91

No presente caso, a DRJ entendeu por ausente de provas documentais, razão pela
qual manteve o lançamento.
Como dito acima, o Recorrente carreou aos autos os documentos referentes aos
apontamentos do livro caixa agora em recurso (fls. 56-102).
Ao analisar os mencionados documentos, tem-se que se trata de declarações e
contratos de prestação de serviços, sem vínculo empregatício, sendo eles:
1. LUMAGUI DENTAL LTDA - CNPJ n° 04.187.453/0001- 20;
2.
INSTITUTO
PROFISSIONAL
LAURA
VINCUNEA
-
CNPJ
no
28.955.979/0001-70;
3. SOI - SERVIÇO DE ODONTOLOGIA INTEGRADO - CNPJ n°
02.336.470/0001-56;
4. E. M. P. LANDIM GOMES SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ n°
02.291.777/0001-88;
5. A GOULART & CIA LTDA - CNPJ n° 27.825.991/0001-06;
6. GENILCE CARVALHO NETO - CNPJ n° 29.634.110/0001-97;
7.7. EXTERNATO JOÃO XXIII LTDA - CNPJ n° 28.976.603/0001-42;
8. N & R TRANSPORTES E COMERCIO DE ÓLEO VEGETAIS LTDA –
CNPJ no 36.113.543/0001-04:
9. CARVALHO & HILEL CLÍNICA ORTODONTICA E RADIOLOGIA LTDA
- CNPJ n° 01.039.123/0001-07;
10. CERÂMICA SANTO AMARO LTDA - CNPJ n° 29.634.243/0001-63;
11. EXTERNATO BRASIL LTDA - CNPJ n° 28.905.263/0001-69;
12. M. M. P. E. LANDIM GOMES SERVIÇOS DE LIMPEZA - CNPJ n°
07.254.602/0001-14; e
13. MAEERCAM MADEIRAS E FERRAGENS - CNPJ n° 32.286.056/0001-40.

Ainda, apresenta nos mencionados documentos, assim com afirmou em
impugnação e em recurso voluntário que o único vínculo empregatício que tem é com o Centro
Educacional Nossa Senhora Auxiliadora que, inclusive apresenta o extrato de conta FGTS, que é
alimentado pelas informações constantes em GFIP.
Assim, voto para dar provimento ao recurso voluntário para reestabelecer às
deduções lançadas em livro caixa, cancelando o lançamento.

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.950 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.000370/2008-91

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
reestabelecer às deduções lançadas em livro caixa, cancelando o lançamento tributário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital